Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726491-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEORGE FAUSTINO CUNHA DA SILVA PACIENTE: GEORGE FAUSTINO CUNHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, escrito de próprio punho, por GEORGE FAUSTINO CUNHA DA SILVA, em ação penal no 0776173-04.2023.8.07.0016, no qual requer a desclassificação da conduta do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o crime previsto no artigo 28, da mesma lei (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 16). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: “Trata-se de petição de próprio punho ID 73509522, em que o peticionante pede que responda em liberdade o processo de no 0776173-04.2023.8.07.0016, pedindo também a desclassificação da conduta do art. 33, §3o para a do art. 28, ambos da Lei 11.343/06. 02. Da análise do processo, verifica-se que a defensoria já apresentou Habeas Corpus de no 0750867-47.2024.8.07.0000, julgado perante a 3a Turma Criminal, e atualmente está pendente de julgamento o Recurso Ordinário junto ao STJ. já tendo sido expedido alvará de soltura. 03. Ante tal verificação, não há fundamento jurídico para complementar o pedido.” (fls. 19/20). Em síntese, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que o pleito do requerente já foi objeto do Habeas Corpus de no 0750867-47.2024.8.07.0000, julgado por esta e. Turma, que aguarda o julgamento do Recurso Ordinário encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0776173-04.2023.8.07.0016), nota-se que em 20/6/2026, foi interposto recurso de apelação da sentença proferida em 6/5/2024, que condenou o paciente a 6 (seis) meses de detenção, mais pagamento de 700 (setecentos) dias – multa, calculados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pelo crime do artigo 33, § 3.o, da Lei 11.343/06. Foi fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, concedendo por fim, ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que ““É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta corte.” (HC 244319 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados nos processos acima elencados. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2025 14:20:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora